Tribunal: TCU
Processo: 022.253/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 696/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de auditoria realizada sobre as selecionadas 55 contratações públicas federais, durante o período de 1o/7/2019 a 18/3/2020, com o objetivo de, a partir, especificamente, das aquisições baseadas em Unidade de Serviços Técnicos (UST), entre outras denominações similares, avaliar se a subjacente execução contratual asseguraria o emprego dos critérios capazes de efetivamente aferir os pagamentos por resultados a preços razoavelmente condizentes; Considerando que, no bojo do referido processo, o Acórdão 1.508/2020 foi prolatado pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.3. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministério da Saúde adote as providências necessárias para a instauração da tomada de contas especial diante das irregularidades constatadas no Contrato n.o 82/2018 (Processo 25000.154726/2019-19) firmado com a Infortech Informática Eireli - EPP, devendo informar o TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre o efetivo resultado das providências adotadas; " Considerando que, diante disso, o Ofício 31.982/2020-TCU/Seproc (Peça 241) foi encaminhado à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, tendo a ciência do expediente ocorrido em 30/6/2020 (Peça 245); Considerando que, em 29/9/2020, como Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, Paulo Marcos Castro Rodopiano de Oliveira compareceu à Peça 369 (p. 3) e solicitou a prorrogação, por 90 dias contados da ciência da referida solicitação, " (...) para o atendimento integral da demanda em comento, ressaltando, que, tão logo as informações técnicas sejam recebidas nesta CDOC/CGCIN/DIENTEG/MS, serão levadas ao conhecimento desta Corte de Contas" ; Considerando que, em 4/11/2020, o Plenário do TCU prolatou o Acórdão 12.943 e, assim, deferiu a solicitação apresentada por Paulo Marcos Castro Rodopiano de Oliveira, como Chefe de Gabinete da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, no sentido de conceder em favor do Ministério da Saúde a prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo para o atendimento ao Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário em conformidade com a proposta da unidade técnica; Considerando que a Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do no Ofício 31.982/2020-TCU/Seproc (Peça 241), tendo a ciência do expediente ocorrido em 30/6/2020 (Peça 244); Considerando que, em 3/3/2021, a Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde compareceu novamente à Peça 379 por intermédio de Aline Ribeiro, como Coordenadora-Geral de Controle Interno do Ministério da Saúde, e solicitou a prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo fixado para o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3 Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , diante das justificativas apresentadas pelos departamentos competentes (Despacho GAB/SE 0016926571 do Gabinete da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde e Despacho DLOG 0019325564 do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde), tendo, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " (...) Registra-se que no dia 1o de fevereiro de 2021, foi realizada uma reunião entre este DLOG e os auditores do TCU para auxilio no cálculo das Unidades Técnicas de Serviço a serem ressarcidas ao erário. Informa-se que na referida reunião ficou acordado a realização de uma nova reunião com a equipe do Tribunal de Contas da União devido ao caráter técnico do cálculo, entretanto em virtude da ausência de agenda ainda não foi possível a realização da nova reunião. Ressalta-se que devido a pandemia do novo coronavírus, este Departamento está com sobrecarga de serviço, pois é responsável pela aquisição, armazenagem e distribuição dos insumos adquiridos por esta pasta no enfrentamento da pandemia "; Considerando que a Seproc verificou já ter sido concedida a prorrogação de prazo por 90 (noventa) dias por meio do Acórdão 12943/2020-TCU-Plenário (Peça 380), podendo o TCU promover, então, essa nova prorrogação em caráter improrrogável; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada à Peça 379 por Aline Ribeiro, como Coordenadora-Geral de Controle Interno do Ministério da Saúde, e, assim, autorizar, excepcionalmente e em caráter improrrogável, a prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo em prol do Ministério da Saúde para o efetivo atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , devendo o novo prazo ser contado da notificação do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 022.253/2019-0 (AUDITORIA) 1.1. Apenso: TC- Processo 022.600/2020-5 (Solicitação) 1.2. Instituições: Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional do Cinema, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Fundação Biblioteca Nacional, Fundação Escola Nacional de Administração Pública, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Fundo de Imprensa Nacional, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Furnas Centrais Elétricas S. A., Instituto Brasileiro de Museus, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Cidadania, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Ministério da Defesa, Ministério da Economia; Ministério da Educação, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e então Ministério do Turismo e Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Mayrluce Alves de Sousa (OAB/DF 61.298), entre outros, representando a MBA - Tecnologia Ltda.; 1.6.2. Luiz Antônio Ferreira Bezerril Beltrão (OAB/DF 19.773), entre outros, representando a MBA - Tecnologia Ltda. e a Central IT Tecnologia da Informação Ltda. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Saúde, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo fixado.